Tribunal: TJSP
Processo: 1006187-09.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS sobre os serviços de energia elétrica – Aplicação da alíquota geral (18%) – Exegese da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 714.139 (Tema 745), com modulação dos efeitos da decisão, para que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021) –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS sobre os serviços de energia elétrica – Aplicação da alíquota geral (18%) – Exegese da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 714.139 (Tema 745), com modulação dos efeitos da decisão, para que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021) – Demanda proposta em 29/03/2019 – Pedido julgado procedente – Sentença mantida – Recurso não provido.